Tribunal: STF
Processo: HC 216612
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luis Augusto Moura Pieroni contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 736.166/SP (documento eletrônico 2).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “HOUVE SIM O ACOMPANHAMENTO E MUITAS REFERENCIAS NA ‘VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA’, SENDO QUE FICOU BEM EXPRESSO, QUE NÃO HOUVE REFERENCIA AO NUMERO DO LACRE!!! TANTO NO B.O QUANTO NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO NÃO HÁ UM NUMERO ESPECIFICADO DO LACRE QUE APREENDEU A DROGA!!! 



    MOTIVO PELO QUAL, EXCELÊNCIAS, TAL AGIR OU ‘NÃO AGIR’ DO ESTADO, TODA PROVA MERECE SER DESQUALIFICADA, POIS AGIU DE MODO ERRONÊO, UM AGENTE REPRESENTANTE DO ESTADO, OU ATÉ MESMO AGIU DE FORMA IRREGULAR POIS DESCONHECE DA LEI EM RELAÇÃO A TODO O PROCESSAMENTO DA DROGA. 



    [...]



    ASSIM, CONCLUINDO A SISTEMÁTICA DA DEFESA, verifica-se que NÃO houve lacração oficial, TANTO NO B.O QUANTO no ato de AUTO DE EXIBIÇÃO E APREESÃO, o que torna equivocamente demonstrada a fls. 11 A 14 E 15 A 16 (‘lacre DA DROGA SEM NUEMRO’), NÃO HAVENDO ASSIM MENSÃO SEQUER, ÀS FLS.11 A 16, DA NUMERAÇÃO ‘lacre SEM NUMERO’, REQUERENDO-SE, POIS, QUE SEJA RELAXADA A PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DESTA R. TESE DE DEFESA, BEM COMO, QUE SEJA, EM CARATER LIMINAR DE TUTELA DE URGENCIA, BEM COMO, SEJA CONFIRMADA NA ORDEM, O PRESENTE RELAXAMENTO” (págs. 9-13 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA É INFIMA, OU SEJA, QUANTIDADE ESTA TOTALMENTE COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DE DROGAS, SOMANDO-SE TAL FATO COM A SITUAÇÃO DE QUE O AVERIGUADO NÃO FOI SURPREENDIDO COMERCIALIZANDO DROGAS!!! 



    NO MAIS, AINDA HÁ DE LEMBRAR QUE ESTA NÃO FOI A MELHOR DECISÃO, SENDO QUE JÁ HÁ ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE QUE A BAIXA QUANTIDADE DE DROGA NÃO É MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA MANTER O INVESTIGADO ENCARCERADO, , MOTIVO PELO QUAL, SERÁ, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS AGRACIADO COM O REDUTOR DO PARÁGRAFO QUARTO DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS, E SUA PENA RECAIRÁ EM 01 ANO E 08 MESES, NO REGIME INICIAL ABERTO, MOTIVO PELO QUAL, NESTE EXATO MOMENTO PROCESSUAL, O PACIENTE NÃO MERECE CONTINUAR PRESO.



    ASSIM, ROGA PELA CONCESSÃO DE OFÍCIO OU QUE SEJA CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR A FIM DE REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR QUE SE EXTENDE AO ACUSADO. 



    […]



    ASSIM, DIANTE DE TAL CONSTATAÇÃO, VERIFICA-SE QUE NÃO BASTA SOMENTE A FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA, MAS SIM DEVERIA TER MAIS FUNDAMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRASSEM QUE O AVERIGUADO INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E É ASSOCIADO AO TRÁFICO, O QUE NÃO HOUVE!!!!!! (págs. 13-18 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR DE TUTELA DE URGENCIA, A FIM DE, PRIMEIRAMENTE, SEJA RELAXADA A PRISÃO PREVENTIVA EM FAVOR DO AVERIGUADO; SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FACE DO INVESTIGADO, SENDO RECONHECIDA MEDIDAS CAUTELAR DIVERSA DA ´PRISÃO, BEM COMO SEJA CONFIRMADA NA ORDEM A LIMINAR, SE ORA CONCEDIDA” (pág. 18 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame da presente impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, ainda, que “[a] reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva” (HC 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA EM AÇÃO PENAL DIVERSA. NOVA INFRAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.



    3. Justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente'o risco de reiteração delitiva.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 2).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator